Tribunal: TJSP
Processo: 2058530-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Ação anulatória de reunião de sócios visando a suspensão dos efeitos da deliberação que determinou a exclusão do autor dos quadros de sociedade. Indeferimento de tutela de urgência. Agravo de instrumento.

Tutela provisória. Seu deferimento "inaudita altera parte" é medida excepcional, justificada pelo risco de ineficácia do provimento jurisdicional ao demandante. Precedentes deste Tribunal em

Ementa:
Ação anulatória de reunião de sócios visando a suspensão dos efeitos da deliberação que determinou a exclusão do autor dos quadros de sociedade. Indeferimento de tutela de urgência. Agravo de instrumento.

Tutela provisória. Seu deferimento "inaudita altera parte" é medida excepcional, justificada pelo risco de ineficácia do provimento jurisdicional ao demandante. Precedentes deste Tribunal em situações análogas.

No mais, até porque a ação já foi contestada em primeiro grau, havendo fatos controvertidos, necessária dilação probatória, antes de decidir-se a respeito dos pedidos formulados pelo autor.

A interferência judicial em sociedades empresárias como se sabe, deve ocorrer apenas em situações excepcionais. Princípio da intervenção mínima. Doutrina de LUIS FELIPE SPINELLI, JOÃO PEDRO SCALZILLI e RODRIGO TELLECHEA. Julgados das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal e do STJ.

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.